Tribunal: TJES
Processo: 0001993-68.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001993-68.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: HELAINE CRISTHINA LORENCONI ROMANEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
–
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO APÓS DESLIGAMENTO FORMAL
– RECEBIMENTO DE BOA-FÉ
–
ERRO
OPERACIONAL
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
TEMA 1.009 DO STJ - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL -
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O caso em questão é de erro operacional da Administração Pública, que, a despeito de desligar a servidora da função, por falha ainda
efetua
o pagamento referente
ao exercício da
função da qual a mesma foi formalmente
retirada
.

2
.

A situação amolda-se ao Tema
R
epetitivo nº 1.009 recentemente decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cuja tese fixada foi a seguinte: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

3
.

In casu
a boa-fé da servidora apelada é patente, visto que, desconhecendo o seu desligamento da função de

Representante do Município de Venda Nova do Imigrante junto à SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) e Responsável pelo NAC (Núcleo de Atendimento ao Contribuinte)
, continua a
servidora a
laborar na referida função,
lhe
sendo devido, porta
nto, o pagamento
da gratificação
, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4
.

Importa ressaltar que s
obre a controvérsia acerca da quantidade de dias trabalhados pela servidora após o seu desligamento formal da função gratificada, é de se ter em conta que, a despeito da alegação do Município de que somente
foram
trabalhados 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2017, inexistem provas nos autos de tal alegação, pelo que não se desincumbiu o ente público do seu ônus de comprovar fatos desconstitutivos do direito da autora/apelada
(art. 373, II do CPC)
.

5.
Id
entificada a ilegalidade
da
restituição/reposição
pleiteada pelo ente público
, verifica-se também a ilegalidade da inscrição da servidora autora
em dívida ativa
.

6.
V
erificado o ilícito que ensejou o abalo moral, impõe-se a obrigação de indenizar, uma vez presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita d
o ente apelante,
apresentando-se
in re ipsa
o dano moral
.

7.
Q
uantum
indenizatório
que
se conforma com os seus critérios balizadores e à peculiaridade do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada na origem.

8
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001993-68.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: HELAINE CRISTHINA LORENCONI ROMANEL

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO SANT ANNA SONCIM - ES9810-A

Advogados do(a) APELADO: NAYARA MONTEIRO DE FREITAS - ES31092, ALEXA GRASSI COLODETTI - ES31116

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da r. sentença de
fls. 125/128,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c anulatória de lançamento fiscal na dívida ativa e indenização por danos morais
”
ajuizada por
HELAINE CRISTHINA LORENCONI ROMANEL
,
que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de dívida ativa referente ao débito no valor de R$975,18 (novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos); (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da
sentença
e juros de mora a partir do evento danoso (10/06/2019). Condenou, ainda, o ente público réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais juntadas às fls.
131
/
143
, o
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i
)
inexistência de ato concreto que possa ser caracterizado como ilícito causador de danos e da respectiva obrigação de indenizar, tendo ocorrido no presente caso apenas “
a livre e discricionária exoneração da recorrida da função gratificada, que se deu através da portaria nº 937, de 09 de fevereiro de 2017”,
motivo pelo qual não pode a autora alegar o seu desconhecimento e

(ii)
“
a recorrida recebeu a gratificação de forma totalmente irregular de má-fé (...) pois ao contrário do que tenta fazer crer não exerceu a função durante todo o mês de fevereiro de 2017, mas apenas por 09 (nove) dias
”, sendo, portanto, devida a restituição (exercício regular de seu direito). Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por ser desproporcional.

Pugna, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta que deve ser integralmente mantida a sentença (fls.
149/
163
)
.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

A parte autora/recorrida ingressou nos quadros de servidores efetivos do Município de Venda Nova do Imigrante em 2005, sendo nomeada auxiliar administrativa. Em 2014 (Portaria nº 703 de 08/01/2014 – fl. 101) p
assou a exercer a função de
Representante do Município de Venda Nova do Imigrante junto à SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) e Responsável pelo NAC (Núcleo de Atendimento ao Contribuinte)
, da qual foi desligada em
09/02/2017
via Portaria
nº 937
(fl. 103),
sem comunicação formal à
servidora recorrida.

A despeito do desligamento, a servidora
alega que
continuou a exercer normalmente a referida função
por desconhecimento do seu afastamento,
e, por erro da Administração Pública Municipal, recebeu o valor referente
ao exercício da
função.

Não assiste razão ao Município apelante.

O caso em questão é de claro erro operacional da Administração Pública, que, a despeito de desligar a servidora da função, por falha ainda
efetua
o pagamento referente
ao exercício da
função da qual a mesma foi formalmente
retirada
.

A situação amolda-se ao Tema
R
epetitivo nº 1.009 recentemente decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cuja tese fixada foi a seguinte:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Neste particular, vale destacar os ensinamentos do professor José dos Santos Carvalho Filho quando analisa o pagamento a maior aos servidores
1
:

Na jurisprudência anterior, a obrigação de devolver era inafastável, invocando-se o fundamento de que a anulação do ato administrativo produz efeitos
ex tunc
. Desse modo, a devolução seria mero corolário da eficácia retroativa da anulação.

As decisões mais modernas, no entanto, têm analisado a questão sob o manto de outros fatores, inclusive considerando o caráter alimentar de semelhantes importâncias e, também, o fato de que, nesses casos, o servidor agiu de boa-fé e em nada contribuiu para o ato praticado pela Administração. Na verdade, a esta é que deve imputar-se a errônea interpretação ou a má aplicação da lei, não podendo punir-se o servidor por força do erro administrativo.

[...]

A orientação em tela, é importante registrar, aplica-se, da mesma forma, à percepção de valores indevidos a maior concernentes a proventos e pensões por seus destinatários, sempre considerada a boa-fé de sua conduta.

In casu
a boa-fé da servidora apelada é patente, visto que, desconhecendo o seu desligamento da função de

Representante do Município de Venda Nova do Imigrante junto à SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) e Responsável pelo NAC (Núcleo de Atendimento ao Contribuinte)
, continuou a
servidora a
laborar na referida função,

sendo-
lhe
devido, porta
nto, o pagamento
da gratificação
, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Importa ressaltar que s
obre a controvérsia acerca da quantidade de dias trabalhados pela servidora após o seu desligamento formal da função gratificada, é de se ter em conta que, a despeito da alegação do Município de que somente
foram
trabalhados 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2017, inexistem provas nos autos de tal alegação, pelo que não se desincumbiu o ente público do seu ônus de comprovar
tal
fato
impeditivo
do direito da autora/apelada
(art. 373, II do CPC)
.

Id
entificada a ilegalidade
da
restituição/reposição
pleiteada pelo ente público
, verifica-se, ainda, a ilegalidade da inscrição da servidora autora
em dívida ativa do mesmo município, em decorrência da não restituição
.

Assim, verificado o ilícito do parte do Município de Venda Nova do Imigrante, consistente na inclusão indevida do nome da apelada na dívida ativa municipal, resta patente a ocorrência de afronta à dignidade daquela, dando ensejo ao abalo moral. Assim, impõe-se a obrigação de indenizar, uma vez presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita d
o ente apelante.

Sobre a questão, po
s
sui o C. STJ entendimento no sentido de que constitui
dano
moral
in re ipsa
a inscrição indevida
em dívida ativa:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014)

Quanto ao
quantum
indenizatório,
igualmente acertada a sentença recorrida,
uma vez
que
se conforma com os seus critérios balizadores e à peculiaridade do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada na origem.

Confira-se situação semelhante apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Imposto sobre propriedade territorial urbana. IPTU. Cobrança equivocada, tendo sido cancelada posteriormente. Inscrição indevida no rol de maus pagadores e na dívida ativa que, por si só, configura o dano moral. Verba indenizatória que se mantém em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL-RNec 0003731-62.2021.8.19.0034; Miracema; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Jacqueline Lima Montenegro; DORJ 19/09/2023; Pág. 228)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 26ª ed. rev, ampl. e atual. São Paulo: Atlas. 2013. p. 759/760.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO